Tribunal: TJMT
Processo: 0025741-45.2014.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E EM CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §2º, I E II (ANTIGA REDAÇÃO), DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – APREENSÃO DA ARMA BRANCA EM PODER DOS RÉUS, IDENTIFICAÇÃO DO ARTEFATO E DOS ASSALTANTES E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE ALEX JUNIOR PIMENTEL DA SILVA – ADOÇÃO DE QUANTUM DESPROPORCIONAL – REPRIMENDA FINAL REAJUSTADA.
A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos.
O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados na sentença/

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025741-45.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEX JUNIOR PIMENTEL DA SILVA - CPF: 746.625.621-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAGH SUSAN SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO LUCAS DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025741-45.2014.8.11.0042

APELANTE: ALEX JUNIOR PIMENTEL DA SILVA, DIOGO LUCAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E EM CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §2º, I E II (ANTIGA REDAÇÃO), DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – APREENSÃO DA ARMA BRANCA EM PODER DOS RÉUS, IDENTIFICAÇÃO DO ARTEFATO E DOS ASSALTANTES E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
: READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE
ALEX JUNIOR PIMENTEL DA SILVA
– ADOÇÃO DE
QUANTUM
DESPROPORCIONAL – REPRIMENDA FINAL REAJUSTADA.

A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados na sentença/acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

Embora a lei não defina um patamar máximo ou mínimo para cada circunstância judicial desfavorável, por ocasião da fixação da pena-base, deve ser seguido o parâmetro da fração de 1/6 [um sexto] para cada vetor desfavorável, salvo se justificado o aumento em montante superior.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025741-45.2014.8.11.0042

APELANTES: ALEX JÚNIOR PIMENTEL DA SILVA

DIOGO LUCAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
ALEX JÚNIOR PIMENTEL
e
DIOGO LUCAS DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (autos n. 25741-45.2014.811.0042 – Código 383782), que julgou procedente a denúncia e os condenou pela prática do
crime previsto no artigo 157, §2º, I e II (antiga redação), do Código Penal.

Os réus foram condenados às seguintes penas: (I)
ALEX
: 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa; (II)
DIOGO
: 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

A Defensoria Pública, assistindo aos apelantes, assevera que as provas colhidas na instrução criminal apresentam-se insuficientes para a condenação,
autorizando suas absolvições
em prestígio à parêmia
in dubio pro reo.

Ao final, prequestiona os artigos 1º, III e 5º, LV, LVII, da Constituição Federal; 156 e 386, VII, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 165946720].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 165946720].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 170979156].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025741-45.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] no dia 16.11.2014, por volta de 21h, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nas proximidades de um ponto de ônibus do viaduto, bairro Baú, nesta Capital, os denunciados ALEX e DIOGO – em unidade de desígnios – subtraíram mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, uma carteira contendo documentos pessoais, cartões e a quantia de R$ 240,00 em espécie de propriedade da vítima Magh Susan Santos.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, a vítima estava no ponto de ônibus na companhia de sua filha quando os denunciados aproximaram-se e anunciaram o assalto, utilizando [...] uma faca para retirar a carteira da vítima. De posse da res furtivae, deixaram o local.

Na sequência, a polícia militar foi acionada e ao proceder diligências pela região encontrou os denunciados ainda com a faca utilizada no assalto (a res furtivae não foi recuperada) [...]”
(doc. digital n. 165946718).

A
materialidade
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de avaliação indireta (doc. digital n. 165946718), e nos depoimentos de testemunhas.

Embora não conste nos autos os termos de reconhecimento e identificação de pessoas, consta nas declarações da vítima, MAGH SUSAN SANTOS, que ela reconheceu os apelantes e a faca utilizada na subtração de seus pertences.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, a Policial Militar, JAQUELINE DOURADOS DOMINGUES, narrou:

“
[...] QUE estava realizando uma barreira policial no bairro Baú e por volta das 21h chegou um indivíduo que a declarante não sabe dizer o nome e lhe disse que havia uma mulher na Superintendência da Polícia Federal e que teria sido vítima de um roubo na via pública; QUE seguiram para o local e lá encontraram a Sra. MAG SUSAN SANTOS e esta relatou que teria acabado de ser vítima de assalto [...] sendo que 2 homens, um deles utilizando uma faca anunciou o assalto e roubou sua bolsa [...]; QUE saíram em rondas junto com a vítima e no Bairro Consil [...], encontraram 2 homens a pé e prontamente a vítima os reconheceu [...], sendo eles ALEX e DIOGO [...]; que ao realizar busca pessoal, encontraram junto com ALEX a faca mencionada pela vítima, utilizada no roubo para ameaça-la; QUE não foi recuperado a bolsa dela, mas diante do reconhecimento foi dado voz de prisão aos mesmos [...]”
(doc. digital n. 165946718 – pág. 6).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar, KATSON MAURO MELO DE FREITAS (doc. digital n. 165946718 – pág. 8).

A vítima, MAGH, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] estava no ponto de ônibus da Avenida do CPA, debaixo do viaduto da Miguel Sutil com sua filha de seus anos quando dois indivíduos se aproximaram e um deles, o mais alto, mostrou uma faca de cabo preto na cintura e disse: ‘passa a carteira’; QUE a declarante não reagiu, apenas pediu para ele deixar o cartão de passe do ônibus, mas eles viraram as costas e saíram levando sua carteira com documentos e R$ 240,00; QUE depois disso a declarante desceu a avenida em direção a Polícia Federal, com medo deles voltarem; QUE tinham três garotos que passavam do outro lado no momento do roubo, viram tudo e acionaram a Polícia Militar; QUE quando a declarante estava falando com a telefonista no prédio da PF, chegou uma viatura da PM, com dois policiais, sendo que a declarante entrou na viatura com eles e seguiram por algumas ruas das proximidades; QUE, próximo da Gazeta, a declarante viu dois indivíduos, mas não os reconheceu num primeiro momento, pois já tinham trocado de roupa, mas quando eles levantaram a cabeça a declarante reconheceu e informou aos policiais que o mais alto estava com uma faca na cintura; QUE os policiais pararam os indivíduos e acharam a faca na cintura do mais alto; QUE não tem dúvidas de que os dois conduzidos são os mesmos que lhe assaltaram; QUE inclusive depois que foram presos e colocados na viatura, eles ficaram ameaçando a declarante o tempo todo, pois também estava no mesmo veículo que eles; QUE sua carteira não foi recueprada [...]”
(doc. digital n. 165946718 – pág. 10)

ALEX JÚNIOR PIMENTEL DA SILVA, quando interrogado, disse:

“
QUE nega a autoria dos fatos; QUE relata que passou em um bar acompanhado do outro suspeito cujo o nome não sabe dizer e saíram andando após comprar um ‘carotinho de pinga’; QUE relata que ao virar a esquina, uma viatura da PM já os abordou; QUE relata ter informado aos policiais que estava na posse de uma faca; QUE indagado sobre a faca, o interrogando relata que comprou a mesma há uma semana e que seria para sua própria defesa; QUE ao ser abordado relata que fora acusado de roubo, mas nega ter sido o autor, pois relata nunca ter visto a vítima; QUE indagado sobre ameaçar a vítima dentro da viatura o interrogando nega [...]”
(doc. digital n. 165946718)

Por sua vez, DIOGO LUCAS DA SILVA optou por fazer o uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 165946718 – pág. 16).

Em juízo foram ouvidas a testemunha, JAQUELINE, a vítima, MAGH, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, a Policial Militar JAQUELINE declarou:

Testemunha
: Estávamos realizando rondas na Avenida do CPA quando fomos abordados por populares em frente à Polícia Federal falando que uma senhora havia sido roubada. Fizemos o retorno, encontramos ela lá e ela passou as características. Pedimos para ela nos acompanhar para ver se ela reconhecia. Em rondas encontramos eles perto da TV Gazeta, sendo que o Alex estava com uma faca. Ela reconheceu os dois [...] perguntamos pra ele porque ele andava armado [...] disse que era pra defesa pessoal, mas a vítima tinha reconhecido [...]. Sobre os objetos dela, eles disseram que não sabiam e que não eram eles, mas mesmo assim foram conduzidos. Eles negaram a autoria.

MP
: A vítima reconheceu os dois?

Testemunha
: Os dois.

Defesa
: A vítima [...] ela disse com relação a roupa, alguma coisa?

Testemunha
: Em relação às roupas, ela falou que eles não eram as mesmas que eles estavam no momento.

Defesa
: Do momento que eles foram presos, foi logo em seguida?

Testemunha
: Foi [...] em torno de uns 20 a 30 minutos após o fato. Não foi encontrado nada da vítima com eles [...], não lembro se eles estavam com bolsa, só me recordo que eles estavam com uma faca grande [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Testemunha Jaqueline.wmv).

A ofendida, MAGH reafirmou as declarações prestadas em sede policial, inclusive o reconhecimento feito extrajudicialmente e acrescentou:

“
Vítima
: Eu me recordo de muitas coisas [...] fui na caixa econômica da avenida do CPA e quando eu atravessei pra pegar o ônibus de volta eles vinham vindo [...] aí eles atravessaram e retornaram [...]. Eram dois. Eles passaram primeiro por mim e subiram em direção ao viaduto [...] enquanto eu e minha filha estava esperando ônibus, eles voltaram e
[um deles]
simplesmente levantou a camisa mostrou pra mim a faca e disse: ‘passa a carteira’. Eu falei para ele que iria dar, mas pedi pra eles deixarem o cartão do ônibus e eles disseram que [...] não era pra eu falar mais nada. Pegou a carteira e os dois subiram [...] nisso três garotos menores vinham descendo na outra parte e eles viram o que tinha acontecido e eu fui para o lado deles com medo dos dois voltarem [...] aí eu fui pra dentro da polícia federal [...] pedi um telefone [...] para ligar para o 190. Enquanto estava ligando os três garotos [...] encontraram uma viatura [...] e eles vieram e me pegaram na frente da polícia federal. Eu entrei [...] e encontramos eles
[os assaltantes]
próximo um córrego [...] perto da gazeta. Eu falei para o policial que era um moreno mais alto e um claro mais baixo, os dois de short tactel, camiseta, com a faca, só que na hora eles tinham trocado de roupa, só que eu reconheci pelo fato de um ser bem diferente do outro [...] quando a polícia pediu para eles pararem [...] um deles estava com a faca. As minhas coisas [...] um morador de um prédio próximo ao viaduto que encontrou [...], dentro da carteira tinha uma folha de pagamento do meu esposo, ele ligou para a empresa e falou que encontrou os documentos [...], não estavam só os cartões do banco, bolsa família e o dinheiro [...]. Eles estavam de cara limpa. O local do assalto era bem iluminado e dava para ver o rosto deles [...].

MP
: A senhora tem alguma dúvida dessas duas pessoas que foram presas de serem os mesmos assaltantes ou não são eles?

Vítima
: Não tenho dúvidas não, são eles mesmos.

Defesa
: A senhora disse, inicialmente, que a senhora não lembrava dos rostos deles [...]?

Vítima
: Não lembro agora mais, graças a Deus [...], mas no dia do assalto não tive dúvida nenhuma.

Defesa
: Não está tendo nenhuma dúvida de que possa vir a cometer uma injustiça, então a senhora está tranquila que foram eles mesmos?

Vítima
: Sim, muito tranquila.

Defesa
: Eles foram presos logo em seguida?

Vítima
: Foi [...] não passou nem uns quinze minutos.

Defesa
: A senhora disse que depois eles estavam com outra roupa?

Vítima
: Sim, só que o rosto a gente lembra.

MP
: Mas estavam com outra roupa né? a senhora se recorda da primeira roupa que eles estavam?

Vítima
: Sim, o short do moreno, mais alto, era de tactel claro, e a camiseta era mais escura, um cinza. Do outro já era um short mais escuro e a blusa mais clara. E quando eles foram presos estavam com outro short, ambos eram de tactel, mas eram outros detalhes [...] e as camisetas também.

Defesa
: E eles foram presos logo em seguida?

Vítima
: Sim. Deve ter dado entre uns quinze a vinte e cinco minutos [...]. Foram presos no esgoto perto da Gazeta [...].

Defesa
: Era durante o dia?

Vítima
: Não, era noite.

Defesa
: Os que abordaram a senhora, eles tinham que altura mais ou menos?

Vítima
: O moreno mais alto, acho que tinha [...] em torno de 1.78 [...] o claro tinha em torno de uns 1.60 [...], só que um era bem maior que outro.

Juíza
: Nada da senhora foi encontrada com eles? E quando a carteira da senhora foi localizada faltam o que?

Vítima
: Não. Os cartões do banco e do bolsa-família e o dinheiro”
(arquivo digital – nome da mídia: Vítima Magh.wmv)

Em seus interrogatórios, ALEX e DIOGO narraram:

ALEX: Eu fui preso com a faca porque eu sou morador de rua [...] e minha defesa é a faca. Nessa noite estava bebendo, junto com meu amigo, usando drogas, a polícia nos abordou e falou que eram nós os responsáveis, principalmente porque eu tava com a faca e nos trouxe para a Delegacia. O que aconteceu da minha parte foi isso [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: INTERROGATÓRIO ALEX.wmv)

DIOGO: Realmente sim, na verdade nem sabia que o ALEX tava com faca. A gente tava vindo do Centro, passamos no barzinho e tomamos uma pequena dose e saímos. Sempre falando pra mim que tinha um cara [...], a gente usuário de drogas [...], subindo pro Alvorada fomos abordados pela viatura, na hora falamos que não era a gente. A vítima disse que não estava reconhecendo a gente, mas por ocasião, do horário, né? E ele com a faca [...] falei que nem sabia que ele tava com faca [...]. Moro no Jardim Vitória [...] fui preso ali perto da rodoviária [...]. Eu estava sem camisa, sem dinheiro, sem nada [...]. Estávamos numa avenida de terra e a viatura vindo em direção da cracolândia, a gente vinha do bairro, quando chegamos no assalto eles abordaram a gente. Conheço o ALEX da rua, faz tempo que conheço. Ele mora em Barra do Garças”
(arquivo digital – nome da mídia: INTERROGATORIO.wmv)

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras do envolvimento dos apelantes no roubo que lhes foi imputado na denúncia.

A Policial Militar, JAQUELINE, relatou que foi informada por transeuntes que uma senhora havia sido assaltada em um ponto de ônibus – próximo ao viaduto da Miguel Sutil – e que ela estava no prédio da Superintendência da Polícia Federal. Afirmou ter se deslocado para o endereço informado e que, junto com a ofendida, passou a realizar diligências nos bairros próximos da cena do crime. Disse que estava transitando em frente à TV Gazeta quando a vítima viu dois indivíduos e os identificou como sendo os responsáveis pelo roubo. Asseverou ter procedido a abordagem deles e que localizou em poder de um dos suspeitos – escondido embaixo de sua camiseta– uma faca grande, a qual foi reconhecida pela ofendida como sendo a arma utilizada no momento do crime. Narrou que a vítima lhe informou que os indivíduos estavam com roupas diferentes das utilizadas no momento do roubo, mas que não teve dúvidas nos seus reconhecimentos. Por fim, declarou que a abordagem deles foi realizada em torno de 20 minutos depois da comunicação do assalto pela ofendida.

A ofendida, MAGH, nas duas oportunidades em que foi ouvida, narrou, pormenorizadamente, toda a prática criminosa, afirmando que foi rendida e teve seus pertences subtraídos por dois indivíduos, que um deles portava uma faca e que “
ambos estavam de cara limpa
”. Asseverou que, logo depois do roubo, foi conduzida por uma guarnição da Polícia Militar pelas cercanias, no intuito de localizar os assaltantes. Disse que estavam transitando próximo a um córrego, no Bairro Consil, quando viu dois indivíduos a pé e que os reconheceu como sendo os responsáveis pela subtração de seus pertences. Acrescentou que, apesar de trajarem roupas diferentes das utilizadas no momento do roubo, não teve dúvidas nas suas identificações, notadamente em razão de suas características físicas e da faca encontrada em poder de um deles. Por fim, após ser questionada pelo Promotor de Justiça e pelo Defensor Público, reafirmou a identificação feita em sede extrajudicial e que não teve dúvidas, à época, de reconhecê-los, uma vez que a prisão ocorreu alguns minutos após a prática delitiva.

Como se vê, os elementos coligidos no caderno processual mostram que os apelantes foram presos logo depois da prática delitiva e, embora não estivessem em poder dos pertences subtraídos da vítima, foram prontamente reconhecidos por ela, sobretudo em razão de um deles estar portando a mesma arma utilizada no assalto [faca].

De mais a mais, a negativa de autoria aventada pelo apelante, desacompanhada de elementos seguros que a comprovem, não autoriza a absolvição, especialmente nos casos em que as provas colhidas na instrução processual justificam a sua condenação pelo crime de roubo. Confira-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PEDIDO ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE AUTORIA SUFICIENTE COMPROVADAS [...] APELO NÃO PROVIDO.
A tese de negativa de autoria veiculada pela Defesa não encontra amparo nos elementos colhidos nos autos
.
O depoimento das vítimas refutam categoricamente a alegação de que o apelante não cometeu o crime imputado, especialmente no que concerne quanto à precisão de detalhes em relação à dinâmica dos fatos e a absoluta certeza no reconhecimento do acusado como o autor do delito
, e que se mostram em consonância com os demais elementos colhidos nos autos. [...] Apelação conhecida e não provida”
(TJDFT, Acórdão 1386503, 07011764820218070007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 26/1/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E VEÍCULO TRANSPORTADO PARA O EXTERIOR – RECURSO DEFENSIVO – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR FALTA DE PROVAS –
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – NAGATIVA DE AUTORIA [...] ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS AOS AUTOS APONTANDO A AUTORIA AO RÉU – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE NARRA OS FATOS DE FORMA DETALHADA
[...] MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO [...] RECURSO DESPROVIDO.
Apesar da negativa do acusado, os depoimentos dos investigadores de polícia e da vítima, em consonância com os demais elementos de prova colacionados aos autos, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória
[...]”
(N.U 0004652-97.2007.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver os réus, inclusive a palavra da vítima, que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] as provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório relativamente ao crime de roubo [...].
os elementos indiciários produzidos na fase pré-processual foram confirmados na fase de instrução da ação penal, permitindo um raciocínio dedutivo que conduza à conclusão de autoria do roubo pelo réu
. [...] Quanto à
autoria, esta resta comprovada pelo reconhecimento fotográfico
[...] e
pela prova oral colhida durante a persecutio criminis
. [...] In casu,
o réu foi reconhecido por fotografia em sede policial
(fls. 19/20). Em juízo,
foi oportunizado vista à vítima Roberto dos autos, sendo por ela ratificada a conclusão inferida na investigação policial
. Além do mais,
o ofendido aduziu, em contraditório, que o denunciado
[...]
estava com a "cara limpa" no momento do crime, circunstância que lhe possibilitou ver o rosto do réu
. [...], conforme tranquilo entendimento jurisprudencial,
a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando, como no caso, sua versão ainda veio corroborada pelos testemunhos prestados pelos agentes da segurança pública
[...]”
(AgRg no REsp n. 1.964.060/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS [...] vale destacar que
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Diante desse contexto fático, pode-se concluir que há no caderno processual elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal dos apelantes pela prática do tipo penal contido no artigo 157, §2º, I e II (antiga redação), do Código Penal, o que arreda a possibilidade de suas absolvições.

Embora não tenha sido objeto de irresignação, verifico que a dosimetria da pena de
ALEX JÚNIOR
necessita de ajustes.

Reexaminando a primeira fase, verifico que o juízo singular fixou a pena basilar em 5 (cinco) anos de reclusão, por valorar negativamente os
antecedentes
do réu.

Para melhor elucidação, transcrevo excerto da sentença que trata da matéria,
verbis
:

“O réu possui personalidade voltada para a prática de ilícitos. Conforme consta das certidões dos autos, o réu possui processos em andamento, sendo condenado por crimes contra o patrimônio na 5ª Vara da Capital, nos autos n. 12530-05.2015.811.0042; pela Vara Criminal da Comarca de Sanclerlândia/GO, autos n. 417539-36.2012, 809.0140, cuja sentença transitou em julgado em 19.12.2016.

Apesar de tais condenações não servirem para agravar a pena em face da reincidência, as considero como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos de reclusão”

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Em relação à vetorial, entendo perfeitamente justificada sua negativação, porquanto como bem destacou a juíza singular, o apelante possuía, à época da sentença, as condenações transitadas em julgado referente às ações penais n. 12530-05.2015.811.0042, que tramitou na 5ª Vara Criminal desta Capital e 417539-36.2012, 809.0140, oriunda da cidade de Sanclerlândia/GO.

Noutras palavras: além do édito condenatório em análise, havia outros 2 (dois) registros em desfavor do apelante, razão pela qual a utilização de um deles constitui motivação idônea para a valoração negativa dos
maus antecedentes
; contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão do argumento supracitado, tenho que o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque o juízo majorou a pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto) ante a presença da referida circunstância judicial.

Assim, passo à readequação da dosimetria.

O crime tipificado no artigo 157, do Código Penal prevê em seu preceito secundário a pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Na primeira fase dosimétrica, ante as razões acima expostas e negativada uma única circunstância judicial [“antecedentes”], fixo a pena corpórea em
4 (quatro) anos e 11 (onze) dias de reclusão
.

Dando prosseguimento, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do artigo 157, §2º, II, do Código Penal [concurso de pessoas], majoro a reprimenda na fração legal de 1/3 (um terço) e, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, fixo-a definitivamente em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantendo a sanção pecuniária no
quantum
estabelecido na sentença, qual seja, de
12 (doze) dias-multa
.

Por derradeiro, os apelantes pretendem o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais que as partes suscitam para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que os apelantes simplesmente citam dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se as partes não mostram o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

DE OFÍCIO
, readéquo a pena privativa de liberdade do réu,
ALEX JÚNIOR PIMENTEL DA SILVA
, para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023